Tribunal: TJDFT
Processo: 0719565-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e decorrente de alegada má-gestão dos depósitos vertidos na conta do PASEP, administrada pelo Banco do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se a sentença é nula por julgamento citra petita; ii) se houve prescrição quinquenal, suscitada pelo apelado nas contrarrazões; e iii) se houve dano material e extrapatrimonial decorrentes da suposta má gestão do banco réu quanto aos valores depositados na conta Pasep da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de o relatório da sentença não mencionar os argumentos da parte autora deduzidos em réplica não implica reconhecimento de julgamento citra petita, especialmente se os pontos analisados são suficientes para motivar a convicção do julgador, observando-se o padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, e julgada a demanda nos moldes propostos na inicial. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, porque não se prestam à reforma da sentença. Prejudicial de mérito deduzida nas contrarrazões não conhecida.
5. A prova pericial contábil demonstrou a retidão dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores constantes na conta vinculada da parte beneficiária, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP, de modo que não há falar em ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais e morais (art. 927 do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.